Tribunal: TJMT
Processo: 1024269-11.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024269-11.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PEDRO REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), SILVIA BEATRIZ LOURENCO FERNANDES - CPF: 046.461.136-94 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MC & MA TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 20.764.628/0001-70 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAI no 1024269-11.2020.8.11.0000

AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADO
: MC & MA TRANSPORTES LTDA –ME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO
STAY PERIOD
DE FORMA INDETERMINADA
– IMPOSSIBILIDADE - PRAZO JÁ VENCIDO EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – DIREITO DO CREDOR RESTABELECIDO - RECURSO PROVIDO.

A prorrogação do prazo do
stay period
pelo prazo indeterminado vai de encontro à legislação de regência, muito mais ainda se o prazo prorrogado já decorreu, inclusive em decisão transitada em julgado, restando ao judiciário restabelecer o direito credor para todos os fins.-

R E L A T Ó R I O

RAI no 1024269-11.2020.8.11.0000

AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADO
: MC & MA TRANSPORTES LTDA –ME

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
, com o objetivo de reformar a decisão proferida na
Recuperação Judicial no 1010997-72.2019.8.11.0003
, proposta por
MC & MA TRANSPORTES LTDA – ME
, que determinou que a recuperanda/agravada permaneça na posse de determinados bens essenciais por mais 60 dias, contados a partir do fim do prazo de blindagem.

Sustenta o agravante, em síntese, que este Tribunal de Justiça, ao julgar o
Agravo de Instrumento no 1011073-71.2020.8.11.0000
, prorrogou o
stay period
por 90 (noventa) dias, isto é, até
20/10/2020
, determinando a realização da Assembleia Geral de Credores virtualmente.

Alega que após o escoamento do prazo, a agravada/recuperanda peticionou no juízo recuperacional requerendo que os bens essenciais permaneçam em sua posse por mais 60 (sessenta) dias (até
26/12/2020
), pleito este deferido pelo juízo "
a quo
".

Afirma que a AGC foi designada para
26/11/2020
, em 1a Convocação, e
03/12/2020
, em 2a Convocação, e que caso a decisão não seja revogada ou reformada, a agravada permanecerá com a posse dos bens mesmo após a realização do conclave.

Por fim, pugna apela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a revogação da decisão impugnada no que tange à permanência da recuperanda na posse dos bens alienados fiduciariamente, tendo em vista o término do prazo de blindagem patrimonial. Alternativamente, requer que a recuperanda permaneça na posse dos bens tão somente até a deliberação acerca do Plano de Recuperação Judicial em Assembleia Geral dos Credores, caso esta ocorra antes do decurso do prazo de 60 dias.

As contrarrazões vieram no
ID no 75852983
, oportunidade em que a parte agravada rebateu a peça recursal em os seus termos.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RAI no 1024269-11.2020.8.11.0000

AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADO
: MC & MA TRANSPORTES LTDA –ME

V O T O

Eminentes pares.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que decisão agravada determinou que a recuperanda/agravada permaneça na posse dos bens essenciais por mais 60 dias, contados a partir do fim do prazo de blindagem, contudo, pelas

informações trazidas pela agravada nas contrarrazões recursais,

o juízo "
a quo
" deferiu novo requerimento da recuperanda no sentido de prorrogar o prazo de manutenção na posse dos bens essenciais por mais 60 dias (até
10/02/2021
), diante da decisão dos credores em suspender a Assembleia Geral dos Credores realizada no dia
03/12/202
0 para prosseguimento no dia
10/02/2021
(
ID 74872958, pg. 3
).

Ademais, compulsando os autos da Recuperação Judicial na origem, verifica-se que a Assembleia Geral dos Credores do dia
10/02/2021
não foi realizada, optando os credores por novamente suspendê-la para prosseguimento no dia
28/04/2021
,
às 14h
, para apresentação de novo modificativo do Plano de Recuperação Judicial e melhores condições de pagamento para os credores (
ID 48749409
–
RJ 1010997-72.2019.8.11.0003
),

indicando que o prazo do
stay period
deverá se prorrogar até a realização

da nova AGC marcada para
28/04/2021
, uma

vez que a

anterior, objeto do presente recurso, já havia sido prorrogada.

Pois bem

A questão em tela já foi objeto de decisão do
Agravo de Instrumento no 1011073-71.2020.8.11.0000
, entre as mesmas partes, que prorrogou o
stay period
por 90 (noventa) dias, isto é, até
20/10/2020
, inclusive com trânsito em julgado em
17/12/2020
, conforme exame no PJE.

Aliás, para melhor compreensão transcrevo o v. acórdão exarado no recurso acima mencionado:

"
V O T O

De início, valho-me da liminar recursal para subsidiar o meu voto, uma vez que as questões foram amplamente debatidas, em especial a prorrogação do stay period:

"(...) Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.

Isto porque, pelo que se denota, apesar de a instituição financeira não poder reter valores de suas contas correntes com objetivo de receber seus créditos, certo é que, a priori, resta demonstrada a probabilidade do direito, uma vez que não foi oportunizado ao agravante se manifestar quanto à divergência do valor efetivamente depositado e o valor determinado pelo Juízo para

restituição, portanto, havendo forte indícios de ofensa ao
artigo 10 do CPC/15
, bem como aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, a fixação das astreintes sem limitação de prazo vai de encontro com os inúmeros precedentes do STJ e deste TJMT, o que por si só macula a decisão recorrida.

Quanto à prorrogação do período de blindagem, de igual sorte, se mostra presente a probabilidade do direito, todavia, a liminar recursal deve ater-se aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Isto porque, a legislação que rege a matéria (Lei no 11.101/2005) traz no seu artigo 6o, § 4o, de forma clara e expressa que o prazo do stay period é improrrogável:

"Art.6o, §4o Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em
hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação
, restabelecendo - se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial."
Grifei
.

Todavia, o CNJ editou a
Recomendação no 63 de 31 de março de 2020
, referente aos Juízos com competência para o julgamento de ações de recuperação judicial empresarial e falência a adoção de medidas para a mitigação do impacto decorrentes das medidas de combate à contaminação pelo novo corona vírus causador da Covid19. Dentre as recomendações prevê:

"(...) Art. 2o Recomendar a todos os Juízos com competência para o julgamento de ações de recuperação empresarial e falência que
suspendam a realização de Assembleias Gerais de Credores presenciais, em cumprimento às determinações das autoridades sanitárias enquanto durar a situação de pandemia de Covid-19
.

Parágrafo único. Verificada a urgência da realização da Assembleia Geral de Credores para a manutenção das atividades empresariais da devedora e para o início dos necessários pagamentos aos credores,
recomenda-se aos Juízos que autorizem a realização de Assembleia Geral de Credores virtual, cabendo aos administradores judiciais providenciarem sua realização
, se possível.

Art. 3o
Recomendar a todos os Juízos com competência para o julgamento de ações de recuperação empresarial e falência que prorroguem o prazo de duração da suspensão (stay period) estabelecida no art. 6o da Lei no 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, nos casos em que houver necessidade de adiamento da realização da Assembleia Geral de Credores e até o momento em que seja possível a decisão sobre a homologação ou não do resultado da referida Assembleia Geral de Credores
.

Art. 4o Recomendar a todos os Juízos com competência para o julgamento de ações de recuperação empresarial e falência que podem autorizar a devedora que esteja em fase de cumprimento do plano aprovado pelos credores a apresentar plano modificativo a ser submetido novamente à Assembleia Geral de Credores, em prazo razoável, desde que comprove que sua capacidade de cumprimento das obrigações foi diminuída pela crise decorrente da pandemia de Covid-19 e desde que estivesse adimplindo com as obrigações assumidas no plano vigente até 20 de março de 2020.

Parágrafo único. Considerando que o descumprimento pela devedora das obrigações assumidas no plano de recuperação pode ser decorrente das medidas de distanciamento social e de quarentena impostas pelas autoridades públicas para o combate à pandemia de Covid-19, recomenda-se aos Juízos que considerem a ocorrência de força maior ou de caso fortuito para relativizar a aplicação do art. 73, inc. IV, da Lei no 11.101, de 9 de fevereiro de 2005.

Art. 5o Recomendar a todos os Juízos com competência para o julgamento de ações de recuperação empresarial e falência que determinem aos administradores judiciais que continuem a realizar a fiscalização das atividades das empresas recuperandas, nos termos da Lei no 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, de forma virtual ou remota, e que continuem a apresentar os Relatórios Mensais de Atividades (RMA), divulgando-os em suas respectivas páginas na Internet.

Art. 6o Recomendar, como medida de prevenção à crise econômica decorrente das medidas de distanciamento social implementadas em todo o território nacional, que os Juízos avaliem com especial cautela o deferimento de medidas de urgência, decretação de despejo por falta de pagamento e a realização de atos executivos de natureza patrimonial em desfavor de empresas e demais agentes econômicos em ações judiciais que demandem obrigações inadimplidas durante o período de vigência do Decreto Legislativo no 6 de 20 de março de 2020, que declara a existência de estado de calamidade pública no Brasil em razão da pandemia do novo coronavírus Covid-19 (...).”
Grifei
.

Portanto, neste particular, o Juiz singular cumpriu a recomendação do CNJ, suspendendo o prazo de blindagem até que seja proferida a decisão acerca da homologação do plano de recuperação judicial a ser votado na assembleia geral.

Todavia, a citada recomendação dispõe a possibilidade de realização de Assembleia de Credores de forma virtual para a manutenção das atividades empresariais da devedora e para o início dos necessários pagamentos aos credores, conforme se verifica do
artigo 2o e seu parágrafo único
, acima mencionados.

Desta forma, não tendo o Juiz singular definido de que forma seria a realização da assembleia (presencial ou virtual), se faz necessário, a princípio, determinar um prazo e forma de realização virtual, já que normalidade das atividades é incerta em razão da pandemia que assola o País, eventual realização da Assembleia Geral dos Credores de forma presencial também é incerta, com nítido prejuízo aos credores e para a própria devedora.

No caso em comento, o prazo do stay period venceria justamente no dia
31/03/2020
, ou seja, no mesmo dia da edição da aludida
Recomendação no 63 de 31 de março de 2020
, portanto, fazendo jus à prorrogação.

Contudo, a prorrogação deve se dar no prazo máximo de 60 dias, tempo mais que suficiente para realização da Assembleia Geral de Credores de forma virtual, cabendo ao Administrador Judicial providenciar a sua realização.

No mais, o perigo de dano ao agravante mostra-se evidente, visto que o descumprimento da decisão implica em multa diária de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), cuja suspensão já foi acima delineada.

Desta feita,
defiro em parte liminar recursal
para suspender os efeitos da decisão que determinou de restituição de valores objeto da divergência entre os valores depositados e valores a serem restituídos, até regular intimação do agravado, bem como suspender a fixação da multa diária sem limite de prazo, até julgamento do recurso pela C. Câmara Julgadora.

Ainda, determinar a prorrogação do stay período pelo prazo de 60 (sessenta) dias, prazo este suficiente para realização de Assembleia Geral de Credores de forma virtual, devendo o Administrador Judicial providenciar sua realização.

Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.

Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal.

Após, dê-se vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação.

Cumpra-se

Cuiabá, 1o de junho de 2020.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora."

No caso em comento, o agravo de instrumento deve ser provido em parte, confirmando em parte a liminar recursal de modo que o Juiz singular determine a intimação do credor para se manifestar acerca dos valores controvertidos para então proferir nova decisão, ficando revogada a multa imposta, bem como deixar o valor depositado judicialmente até a decisão quanto à sua legalidade.

No tocante à prorrogação do stay period, a liminar recursal prorrogou por 60 (sessenta) dias, afirmando que tal prazo seria suficiente para realização de Assembleia Geral de Credores de forma virtual.

Todavia, diante da nova situação apresentada pela agravada, em especial da comprovação que motoristas da empresa agravada atestaram positivo para o COVID-19, bem como da imposição de
LOCKDOWN

no município de Rondonópolis,

o que poderá prejudicar e dificultar o trabalho do Administrador Judicial, entendo prudente que o prazo do stay period seja prorrogado por

90 (noventa) dias
, para a realização da Assembleia Geral dos Credores da forma virtual, em atenção à

Recomendação no 63 de 31 de março de 2020
e

a fim de evitar prejuízo à atividade da empresa em recuperação judicial e aos próprios credores.

Quanto ao
Agravo Interno de ID no 46792496
, este resta prejudicado diante do julgamento do mérito do presente agravo de instrumento.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
para confirmar em parte a liminar recursal de modo que o Juiz singular determine a intimação do credor para se manifestar acerca dos valores controvertidos para então proferir nova decisão, ficando revogada a multa imposta, bem como deixar o valor depositado judicialmente até a decisão quanto à sua legalidade. No mais, fica prorrogado o stay period pelo prazo de
90 (noventa) dias
para a realização da Assembleia Geral dos Credores da forma virtual,
contados da data deste julgamento.

É como voto.-

Portanto, com e vencimento do prazo acima, não poderia mais o Juiz conceder novo prazo como o fez, inclusive o novo prazo concedido já se venceu no dia
10/02/2021
.

Com efeito, para evitar que a decisão deste Tribunal seja novamente descumprida, fica advertido o Juiz que não poderá mais prorrogar o prazo, ficando desde já restabelecido ao credor o direito de continuar suas ações e execuções, independente de pronunciamento judicial.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para revogar a decisão recorrida, de modo a restabelecer ao credor o direito de continuar suas ações e execuções, independente de qualquer pronunciamento judicial, diante do que foi decido no
RAI
no 1011073-71.2020.8.11.0000.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021